Tribunal: TJDFT
Processo: 0003746-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003746-66.2017.8.07.0014 RECORRENTES: COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP, EDWARD SILVA DAMASCENA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO FINANCEIRO. PROVA PERÍCIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). Desse modo, constata-se que a prova requerida, na espécie, mostra-se completamente desnecessária ao deslinde da causa, razão pela qual o seu indeferimento não constitui cerceamento ao direito de defesa da ora recorrente. 1.1 No caso em tela, não há que se falar em inépcia da petição inicial de execução, vez que, diferente do que afirmam os apelantes, os fatos narrados se coadunam com a documentação colacionada aos autos e com o pedido. 2. Mesmo em se tratando de contrato bancário, uma vez tendo este sido celebrado por pessoa jurídica especificamente para o incremento da atividade empresarial por ela desempenhada, resta afastada a condição sine qua non para o reconhecimento da relação de consumo, qual seja, o fato de ser o consumidor destinatário final dos produtos ou serviços ofertados. 3. A simples alegação de excesso de execução, com base em irregularidade da taxa de juros incidente sobre o valor do débito, bem como quanto aos encargos moratórios decorrentes do atraso, não representam circunstâncias aptas a caracterizar hipossuficiência que justifique o tratamento da pessoa jurídica mutuária como consumidora. 4. A certeza e a liquidez da cédula de crédito bancário encontram-se em conformidade com a legislação vigente execução lastreada em cédula de crédito bancário acompanhada do extrato que discrimina o nascimento e a evolução da dívida. 5.Correto o entendimento adotado na origem, não havendo ilegalidade na cobrança de comissão de permanência, quando ausente sua cumulação de juros de mora e multa contratual. 6. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No presente caso, a pactuação da capitalização mensal pode ser validamente observada pela mera avaliação das taxas mensal e anual, ou seja, quando a taxa anual prevista no contrato é superior ao duodécuplo da taxa mensal de juros. 7. Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, 7o, 371, 373, inciso I, e 489, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa (pelo indeferimento de produção de prova pericial destinada a evidenciar a ausência de disponibilização do crédito em suas contas e cobrança excessiva de juros), além de não ter determinado a inversão do ônus probatório; b) artigos 927 e 940, ambos do Código Civil, 282, inciso VI, do CPC, 51 do CDC, 4o do Decreto 22.626/1933, e Lei 10.331/2004, porque, estando comprovado o excesso de cobrança e a abusividade de cláusula contratual, devem ser julgados procedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução. Em relação aos temas supracitados, apontam divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, o BB requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da CF (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não merece acolhida a tese de ausência de fundamentação, porquanto a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1518808/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). No tocante à sustentada ofensa aos artigos 7o, 371, e 373, inciso I, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, pois, para se aferir a necessidade ou não da produção de prova pericial (AREsp 1685830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 25/6/2020) e a existência ou não de relação de consumo (AgInt no AREsp 1197343/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 28/05/2020), é indispensável reapreciar matéria fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Igualmente não deve transitar a alegada contrariedade aos artigos 927 e 940, ambos do CCB 282, inciso VI, do CPC, 51 do CDC, e 4o do Decreto 22.626/1933, porquanto a Corte Superior entende que “Rever as conclusões a que chegou a instância ordinária acerca da inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, da devida discriminação no contrato do valor da comissão de permanência, bem como da ausência de cobrança cumulativa dessa com outros encargos, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1478414/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 14/2/2020). Vale acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 973.827/RS, (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 24/09/2012 – Tema 246), concluiu que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." Ora, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não deve prosseguir a alegada ofensa à Lei, pois “Não cabe recurso especial quando a parte recorrente não declina, nas razões, qual o dispositivo legal afrontado. Deficiência na fundamentação que enseja a aplicação da Súmula n. 284/STF. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1601198/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1647041/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 28/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015